Tribunal: TJPA
Processo: 0808758-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808758-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EXECUTADO. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO
A QUO.
IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido na ação principal.

2.Descabido, portanto, o pronunciamento desta Corte, por meio do presente recurso, quanto à existência ou não do crédito executado nestes autos, fato ainda não analisado pelo Juízo
a quo
, na medida em que implicaria em supressão de instância.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em Embargos à Execução interposto pelo Estado do Pará, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, a qual deferiu o pedido da agravada, atribuindo efeito suspensivo aos Embargos, na medida em que considerou
existentes o
fumus boni iuris
e o risco de grave lesão irreparável ou de difícil reparação
- ID 6039150.

Irresignado, o ente público agravante alega
que essa decisão não está fundamentada e que viola os artigos 919, §1º do CPC e 93, IX da CF, diante da relevância dos fundamentos, do risco de grave lesão ao agravado e da existência de garantia por penhora.

Dessa maneira, pugna pela
concessão de efeito suspensivo e provimento final do recurso
.

Por meio de decisão monocrática, esta Relatora indeferiu o efeito suspensivo requerido neste Agravo de Instrumento - ID 6620929.

O agravado apresentou contrarrazões - ID 6974459.

É o essencial a relatar.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço do presente recurso.

O feito em análise trata
originariamente de Embargos opostos pelo Estado do Pará em face da Execução Fiscal n° 0801366-83.2019.8.14.0301 (no qual é imputada a suposta falta de recolhimento de ICMS por parte da distribuidora de combustíveis ora Agravada), os quais tiveram seus efeitos suspensos por decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital
.

O Estado do Pará sustenta a necessidade de reforma dessa decisão e o provimento do recurso, salientando a existência de garantia por penhora e o risco de grave lesão, além de elencar as razões que demonstram a necessária extinção do feito executório.

Nesse sentido, ressalto que o pleito do agravante não pode ser concedido neste momento processual, pois se confunde com o mérito da demanda.

Determinar a análise da existência ou não do crédito tributário causaria o exaurimento do mérito da ação em sede de agravo de instrumento, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Assim, como forma de evitar repetição de argumentos, transcrevo trecho da decisão de minha relatoria neste feito, que manteve a suspensão da decisão recorrida:

(...)“Afasto o argumento da ausência de fundamentação no decisório atacado, uma vez que, de sua leitura, a despeito da forma extremamente sucinta, é possível extrair a medida que fora rejeitada, viabilizando, inclusive, competente manejo do recurso adequado.

Oportuno ressaltar que, nas decisões interlocutórias, não se mostra cogente ao Juízo exaurir o tema.

No mais, a medida repercute apenas na esfera patrimonial, onde possível a reparação. De fato, um dos requisitos autorizadores da concessão da suspensividade nos embargos, além da garantia do Juízo, é a possibilidade de eventual dano irreparável, ou de difícil reparação, presente no caso porque as apólices de seguro apresentadas poderiam ser liquidadas pela Fazenda Pública obrigando o agravado a realizar o depósito do montante discutido.

Matéria litigiosa que discute a própria existência do crédito executado e cujos fundamentos podem ser resumidos em três vertentes:

a) As simples transformações no estado físico de uma substância enquanto armazenada, mesmo que acarretem em ganho ou perda no volume, não criam um novo produto nem tampouco fazem ocorrer a transferência de titularidade, requisitos estes necessários para a caracterização da circulação econômica de mercadorias ou serviços a ensejar a incidência do ICMS, nos termos do artigo 155,

inciso II da Constituição Federal de 1988 e do artigo 2°, inciso I, da Lei Complementar n° 87/1996;

b) considerando que a acepção jurídica da expressão “operações relativas à circulação de mercadorias”, para efeitos de incidência do ICMS, requer a mudança de titularidade da mercadoria, conclui-se que a situação assinalada não pode configurar fato gerador daquele imposto, tendo em vista que a mercadoria sempre permaneceu sob a titularidade de quem a estocava, no caso, a distribuidora;

c) sendo a substituição tributária uma técnica de tributação que impede novas incidências do tributo na cadeia além do substituto tributário, não possui o contribuinte substituído, que, no caso, é a

distribuidora de combustíveis, qualquer relação jurídica de natureza tributária com o Estado, o que a torna parte ilegítima para cobrança de eventual tributo não recolhido ou recolhido a menor na cadeia.

As argumentações trazidas pela Fazenda Pública neste recurso, embora tenham relevância do ponto de vista recursal como antítese dos argumentos do embargante, acabam por corroborar com a ideia de que a matéria litigiosa necessita ser aprofundada no juízo de origem e que não é possível uma decisão abrangente sobre todos os argumentos apresentados neste momento processual, e que, a atribuição do efeito suspensivo é a solução mais apropriada, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse caminhar vou me alinhar ao juízo e INDEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso.”(...)

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DE REGISTRO NO CADASTRO DA SERASA - TUTELA ANTECIPADA DENEGADA - DÉBITO DISCUTIDO EM AÇÃO MONITÓRIA CUJA SENTENÇA É OBJETO DE RECURSO - PERMANÊNCIA DAS RESTRIÇÕES - INVIABILIDADE ATÉ DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA TRANSITADA EM JULGADO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA PARTE ADVERSA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...) (TJ-SC -
AI: 137560 SC
2005.013756-0, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 02/03/2006, Terceira Câmara de Direito Civil)

MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE CORRETAGEM IMOBILIARIA. PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA E FUMAÇA DO BOM DIREITO EM FAVOR DA AGRAVADA.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ANÁLISE DAS PROVAS NA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. LIMINAR MANTIDA DO MAGISTRADO A QUO. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO POR MAIORIA DOS VOTOS
. (...) 2
. Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar as cláusulas contratuais para elucidação da questão, devendo tal tema ser discutido no mérito da ação principal. Liminar mantida do magistrado de piso
. (...) (TJ-PE -
AI: 3213967 PE
, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 15/01/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.

INEXISTÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO

A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO.

compensatórios reclamados pelo Agravante é afeta ao próprio mérito da ação, matéria de fundo, ainda não analisada pelo Juízo a quo, cujo debate por esta Corte, e por meio do presente recurso, implicaria em supressão de instância.

RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJAL-AI:
00057737820128020000AL
00057778.2012.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 12/09/2013, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2013).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/04/2024